Tribunal: TJSP
Processo: 1018677-57.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer c.c. dano material e moral – Sentença de improcedência – Manutenção – Hipótese em que a autora realizou cirurgia com médico particular, por opção – Contrato firmado entre as partes que não prevê reembolso – Situação de emergência não verificada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018677-57.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante ANA MARIA CHAVES DE OLIVEIRA, é apelado AMIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018677-57.2019.8.26.0564
Voto no 37835
2
Apelação Cível no 1018677-57.2019.8.26.0564
Apelante: Ana Maria Chaves de Oliveira
Apelada: Amil S.A.
Comarca: São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Gustavo Kaedei
VOTO no 37835
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Plano de saúde - Ação de
obrigação de fazer c.c. dano material e moral Sentença
de improcedência
Manutenção
Hipótese em que a
autora realizou cirurgia com médico particular, por opção
Contrato firmado entre as partes que não prevê reembolso
Situação de emergência não verificada
Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Maria
Chaves de Oliveira contra a r. sentença de fls. 162/164, cujo relatório
se adota, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
c.c. dano material e moral ajuizada em face de Amil S/A,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018677-57.2019.8.26.0564
Voto no 37835
3
2.
Inconformado, insurge-se o apelante (fls. 166/178) alegando,
em resumo, que firmou contrato com a ré em 2007 e, em 2018,
começou a ter muitos problemas de saúde, vindo a necessitar de
cirurgia de uretrotomia/incisão de colo vesical, cistoscopia com
biopsia para estudar a bexiga, e pielografia ascendente bilateral
com ureteroscopia para suas vias urinarias, que foi negada pela ré.
Diz que a realização da cirurgia com médico particular não foi
opcional, uma vez que o médico da rede conveniada só prescrevia
medicamentos sem sucesso no tratamento. Aduz que seu caso era,
sim, de emergência, pois corria o risco de morrer, se não fizesse a
cirurgia. Pede, pois, a reforma da r. sentença.
3.
Contrarrazões (fls. 181/198).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não merece provimento.
5.
Em que pese aos argumentos da apelante, restou comprovado
nos autos que a ré não recusou a cobertura da cirurgia que
necessitava, mas, apenas, não cobriu os honorários do médico
particular escolhido pela autora.
6.
Nesse sentido, não houve conduta ilegal por parte da ré.
7.
Saliento que o contrato firmado entre as partes não prevê
reembolso de consultas, exames e procedimentos realizados fora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018677-57.2019.8.26.0564
Voto no 37835
4
rede credenciada.
8.
Por fim, anoto que, consoante se verifica do relatório médico
de fls. 18, o caso da autora não era de emergência, tendo sido
apenas indicada a cirurgia, que deveria ser realizada com a maior
brevidade possível, de modo que, por mais que o procedimento
tenha uma necessidade de se realizar o quanto antes, como consta
no relatório, essa característica não é suficiente para caracterizá-lo
como urgência/emergência, segundo definição cogente da Lei no
9.656/98.
9.
Dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas partes,
sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim.
10.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade deferida.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR